Tribunal: TJES
Processo: 5002005-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002005-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLAN ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR INCAPACIDADE RELATIVA DECORRENTE DE TRANSTORNO MENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA AO CARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Allan Alves de Souza contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Anulação de Ato Jurídico, indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos de ato de exoneração e determinar sua reintegração ao cargo, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de transtorno mental à época dos fatos, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente diante da alegação de vício de consentimento no ato de exoneração, em razão de quadro de transtorno misto de ansiedade e depressão, com ideação suicida, que teria comprometido a capacidade de discernimento do servidor à época da prática do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a anulação de ato de exoneração a pedido de servidor público somente é possível mediante prova inequívoca de vício de vontade ou ilegalidade.

Os laudos médicos juntados aos autos demonstram que, à época do pedido de exoneração, o Agravante apresentava quadro de transtorno misto ansioso e depressivo (CID-10: F41.2), associado a ideação suicida, indicando comprometimento da sua capacidade de discernimento.

A situação de extrema vulnerabilidade psíquica do Agravante, comprovada documentalmente, revela a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade do vício de consentimento.

O periculum in mora está caracterizado na privação dos vencimentos de natureza alimentar e nos efeitos permanentes de um ato administrativo que pode se revelar nulo, com potencial comprometimento da subsistência e da dignidade do Agravante.

A concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos efeitos do ato de exoneração e a reintegração provisória ao cargo, visa resguardar o resultado útil do processo, sem esgotar a análise de mérito, que deverá ser realizada em sede de cognição exauriente na demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para, confirmando a decisão liminar, determinar a suspensão dos efeitos do ato de exoneração e a reintegração provisória do Agravante ao cargo.

Tese de julgamento
:

A anulação de ato de exoneração a pedido de servidor público pode ser provisoriamente deferida em tutela de urgência, desde que presentes indícios robustos de vício de consentimento decorrente de quadro de transtorno mental grave, apto a comprometer sua capacidade de discernimento no momento da prática do ato.

A presença concomitante de diagnóstico médico de transtorno mental com ideação suicida e da demonstração de impacto direto na capacidade de discernimento do servidor configura a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência.

O risco de dano irreparável decorrente da perda dos vencimentos de natureza alimentar e dos efeitos de um ato administrativo potencialmente nulo justifica a suspensão dos efeitos do ato e a reintegração provisória ao cargo, sem prejuízo de análise definitiva no mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 4º, III; CPC, arts. 300, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.362.058, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002005-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALLAN ALVES DE SOUZA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 56809356) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “Ação de Anulação de Ato Jurídico” ajuizada por Allan Alves de Souza, em desfavor do Estado do Espírito Santo,
indeferiu

o pedido de tutela de urgência requerida, consubstanciado na “anulação do ato de exoneração e sua reintegração ao cargo, alegando vício de consentimento por incapacidade relativa à época dos fatos, nos termos do art. 4º, III do Código Civil”.

Nas razões recursais (id 12162076) o Agravante pugna pela suspensão da Decisão com os seguintes fundamentos:
(1)
ao formular o pedido de exoneração estava acometido de quadro grave de transtorno misto de ansiedade, depressão, com ideias suicidas;
(2)
em razão da negativa de transferência de localidade do servidor, somado ao seu estado psicológico abalado e em momento de vulnerabilidade e incapacidade relativa, formulou o pedido de exoneração.

A tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em julgamento, o Agravante fundamenta seu pleito na alegação de vício de consentimento quando da formulação de seu pedido de exoneração.

Sustenta que, à época, encontrava-se em estado de severa fragilidade psicológica, diagnosticado com transtorno misto de ansiedade e depressão (CID10:F41.2) e com ideação suicida, condições estas que teriam comprometido sua capacidade de discernimento e, por conseguinte, maculado a validade do ato de exoneração.

Tal quadro de saúde mental teria sido desencadeado por um episódio de ameaça sofrida em ambiente escolar por parte de um aluno, seguido da negativa da Administração em transferi-lo de local de trabalho.

Como salientado na decisão liminar deste recurso, no que diz respeito à possibilidade de reintegração de servidor a cargo público, cuja exoneração foi em razão de pedido expresso do próprio servidor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que somente é possível mediante prova de vício de vontade ou de ilegalidade, conforme precedente a seguir transcrito:

“De forma que, somente mediante prova de vício de vontade ou de ilegalidade cometida por agente da Administração, é que se poderia cogitar de revisão do ato administrativo de exoneração, não se desincumbindo o autor da prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Como bem pontuou o MM. Juiz prolator do decisum: "
Ademais, os documentos colacionados aos autos apenas apontam a incapacidade laborativa do autor, não havendo prova suficiente à conclusão que a doença que lhe acometia à época do pedido de exoneração também lhe retirava a capacidade para praticar os atos da vida civil.
.." (fl. 464) ....

"... não há como se determinar a reintegração do servidor, tampouco conceder os benefícios requeridos nos itens "2" e "3" da petição inicial, uma vez que os referidos pedidos são sucessivos, ou seja, dependentes da reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado.

"(fl. 465) Registre-se que inocorreu desrespeito ao devido processo legal ou qualquer outro tipo de ato ofensivo ao "due process of law substantive" que pudesse infirmar os atos do Poder Público.

De outro bordo,
não há prova a inquinar o ato administrativo de exoneração a pedido do servidor, nem mesmo qualquer vício de vontade
, no caso, deu-se de maneira livre, sem qualquer tipo de coação ou irregularidade.

O Tribunal de origem reconheceu que "não há prova a inquinar o ato administrativo de exoneração a pedido do servidor, nem mesmo qualquer vício de vontade, no caso, deu-se de maneira livre, sem qualquer tipo de coação ou irregularidade" (fl. 531)”. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. (AREsp n. 2.362.058, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJe 01/10/2024.)

Da análise dos autos, na cognição sumária possível de ser exercida neste expediente recursal, vislumbra-se que, na linha de entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), os laudos médicos anexados pelo Agravante apontam sintomas como “
quadro misto de depressão e ansiedade, ainda apresentando ideação suicida
”, com diagnóstico de CID 10-F41.2, sendo indicado afastamento por 90 dias.

Importa ressaltar que a CID 10 é a Classificação Internacional de Doenças, sendo o código “F” referente a transtornos mentais e comportamentais. F41.2 indica “
Transtorno misto ansioso e depressivo”, demonstrando-se compatíveis com a sintomatologia apresentada pelo paciente, ora Agravante.

Dos laudos médicos anexados aos autos, é possível vislumbrar que o Agravante, no ato do pedido de exoneração, apresentava quadro de transtorno mental e comportamental, o que, a meu sentir, leva a concluir que ao tempo dos fatos a condição psicológica do servidor encontrava-se afetada, frágil e com sua capacidade de discernimento possivelmente comprometida.

Ressalto, outrossim, que no próprio laudo há menção expressa de que o Agravante apresentava “ideação suicida”, reforçando, mais uma vez, o seu desequilíbrio mental e psicológico no período de seu afastamento do trabalho e, por conseguinte, no ato do pedido de exoneração.

Com efeito, na hipótese, os princípios da dignidade da pessoa humana e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observados para evitar que atos administrativos prejudiquem servidores em situações de extrema vulnerabilidade e, no caso, os laudos médicos demonstram que o Agravante estava com sua capacidade de discernimento comprometida.

Assim, considerando a presença concomitante da probabilidade do direito, consubstanciada nos fortes indícios de vício de consentimento no pedido de exoneração do Agravante, decorrente de seu abalado estado de saúde mental à época dos fatos, e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela privação de seus vencimentos de natureza alimentar e pela manutenção de um ato administrativo potencialmente nulo, entendo que a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal deve ser mantida.

Ressalta-se que a medida ora confirmada possui caráter provisório e não esgota a análise do mérito da demanda principal, que dependerá de cognição exauriente e ampla dilação probatória, onde se poderá aferir com maior precisão a real capacidade de discernimento do Agravante no momento em que formulou seu pedido de exoneração e a eventual responsabilidade da Administração Pública pelos fatos que levaram ao seu adoecimento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, confirmando a decisão liminar, determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de exoneração e a sua reintegração imediata ao cargo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.